Tribunal: TJDFT
Processo: 0754180-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALTERAÇÃO DE GABARITO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pugnou pelo reconhecimento judicial da nulidade de questões do concurso para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Gratuidade deferida.

3. A atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos ocorre apenas de forma excepcional e somente quando constatada eventual inconstitucionalidade, ilegalidade ou fraude no certame.

4. Segundo orientação do STF, manifestada no RE no 632.853/CE (Tema no 485), com repercussão geral reconhecida, admite-se, excepcionalmente, que o Poder Judiciário exerça controle sobre o conteúdo das provas de concurso público diante do cometimento de excessos em relação aos limites objetivos estabelecidos pelo edital do certame, quando se tratar de ilegalidade patente, como ocorre, por exemplo, na hipótese de cobrança de questão com conteúdo não previsto no instrumento convocatório.

5. Portanto, pode-se concluir que os critérios de correção de provas estão restritos ao mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material estão sujeitos ao controle jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto. É possível extrair, da fundamentação exposta pela autora, ora recorrente, que sua verdadeira intenção é que o poder judiciário, em substituição à legitima atuação da banca examinadora, examine a correção do gabarito da questão indicada, declarando-a nula, o que não é possível.

6. Os concursos públicos inserem-se na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento. Com isso, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Dessa forma, não há como resguardar a pretensão da autora, devendo a sentença permanecer inalterada.
7. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Ação ordinária, na qual a parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. II. A parte autora discorre na inicial que prestou concurso público para o cargo de para o cargo de Técnico em Assistência Social, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES/DF, do qual foi eliminada no Curso de Formação Profissional. Relata que ao realizar a prova de verificação de aprendizagem do Curso de Formação, em razão de duas questões - no 23 e no 31 -, não obteve a devida classificação final no certame. Alega que estas questões estavam em desacordo com a lei. Acrescenta que interpôs recurso administrativo, que restou indeferido. III. Em suas razões recursais a parte autora alega que as questões estavam em desacordo com a lei, bem como não foram elaboradas de maneira clara e objetiva. IV. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Desta forma, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade. (Acórdão 1226998, 07039716220198070018, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Ademais, os critérios para aplicação de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova objetiva, atribuindo-lhe valores ou revendo critérios de aprovação. Precedentes na turma (Acórdão 1270780, 07174924620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. VII. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, e honorários advocatícios ao patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 26635808) VIII. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1389261, 07503832320208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso conhecido, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, porque a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.